Tribunal: TJSP
Processo: 1001952-46.2020.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Medida Cautelar – Natureza preparatória e atrelada à ação principal (CPC artigo 305) e incidental vinculada à ação judicial em curso (CPC artigo 396) – Veiculação de pretensão cautelar de natureza satisfativa – Exibição de documento – Impossibilidade – Ausência de previsão legal – Hipótese não abrangida pelo artigo 381 do CPC – Exibição de documentos que se assemelha a cautelar de produção

Ementa:
Medida Cautelar – Natureza preparatória e atrelada à ação principal (CPC artigo 305) e incidental vinculada à ação judicial em curso (CPC artigo 396) – Veiculação de pretensão cautelar de natureza satisfativa – Exibição de documento – Impossibilidade – Ausência de previsão legal – Hipótese não abrangida pelo artigo 381 do CPC – Exibição de documentos que se assemelha a cautelar de produção antecipada de provas, mas com ela não se confunde – Distinção entre prova documentada e prova documental – Carência da ação por ausência de interesse – Extinção do processo – Artigo 485, VI, do CPC.
Ação exibitória – Tutela específica – Natureza preparatória atrelada à ação principal (CPC artigo 305) ou incidental vinculada à ação judicial em curso (CPC artigo 396) – Limites da tutela possível a que refere o artigo 397 do CPC – Reconhecimento.
Exibição de documento – Condições da ação e pressupostos processuais (possibilidade jurídica do pedido, interesse, legitimidade e elementos da ação - causa de pedir (próxima e remota) e pedido (mediato e imediato)) – Identificação das condições da ação e de procedibilidade – Ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo – Comprovação de pagamento dos custos do serviço de expedição de cópia e ou segunda via de documentos – Ausência – Falta de condição de procedibilidade – Reconhecimento – Extinção da ação por carência da pretensão pela falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular – Artigo 485, VI, do CPC – Sentença mantida, por fundamento diverso – STJ, 2aS, REsp 1.349.453/MS – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000675860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001952-46.2020.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante MARIA
ELVIRA MANZANO TORREZAN (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Desembargador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001952-46.2020.8.26.0438
Apelante
Maria Elvira Manzano Torrezan (AJG)
Apelado
Banco do Brasil S/A
Comarca
São Paulo 5a Vara Cível do Foro Central
Voto no 38684
Medida Cautelar Natureza preparatória e atrelada à ação
principal (CPC artigo 305) e incidental vinculada à ação
judicial em curso (CPC artigo 396) Veiculação de pretensão
cautelar de natureza satisfativa Exibição de documento
Impossibilidade Ausência de previsão legal Hipótese não
abrangida pelo artigo 381 do CPC Exibição de documentos
que se assemelha a cautelar de produção antecipada de provas,
mas com ela não se confunde
Distinção entre prova
documentada e prova documental Carência da ação por
ausência de interesse Extinção do processo Artigo 485, VI,
do CPC.
Ação exibitória Tutela específica Natureza preparatória
atrelada à ação principal (CPC artigo 305) ou incidental
vinculada à ação judicial em curso (CPC artigo 396) Limites
da tutela possível a que refere o artigo 397 do CPC

Reconhecimento.
Exibição de documento Condições da ação e pressupostos
processuais (possibilidade jurídica do pedido, interesse,
legitimidade e elementos da ação - causa de pedir (próxima e
remota) e pedido (mediato e imediato)) Identificação das
condições da ação e de procedibilidade
Ausência de
comprovação de prévio requerimento administrativo não
atendido em prazo Comprovação de pagamento dos custos do
serviço de expedição de cópia e ou segunda via de documentos
Ausência
Falta de condição de procedibilidade

Reconhecimento Extinção da ação por carência da pretensão
pela falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento
válido e regular Artigo 485, VI, do CPC Sentença mantida,
por fundamento diverso STJ, 2aS, REsp 1.349.453/MS
RITJ/SP, artigo 252 Assento Regimental no 562/2017, artigo
23.
Recurso não provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 105/106, julgou improcedente a
pretensão inicial, condenada a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa (CPC artigo 85,
§ 2o), observado o disposto no artigo 98, § 3o, do CPC.
Apela a autora buscando a reversão do julgado, com o
acolhimento de sua pretensão como formulada na petição inicial, condenado o banco a
exibir os contratos referidos (fls. 109/112).
Processado e respondido o recurso (fls. 116/119) vieram
após os autos a esta Instância.
É o relatório.
Sem razão o apelo.
De início e como se sabe, nos termos do atual regramento
processual civil, as medidas cautelares podem ter natureza preparatória atrelada à ação
principal (CPC artigo 305) ou incidental vinculada à ação judicial em curso (CPC artigo
396), de modo que a veiculação de pretensão cautelar de natureza satisfativa,
especificamente de exibição de documentos (CPC/73 artigos 844 e 845), por não
replicada no atual regramento, implica na sua impossibilidade por ausente previsão
legal, até porque referida hipótese não se acha abrangida pelo artigo 381 do CPC.
E isso porque, a exibição de documentos, ainda que se
assemelhe à cautelar de produção antecipada de provas, com ela não se confunde,
observada a distinção entre prova documentada e prova documental, bem como o fato
de que limitados os meios de produção de prova, vale dizer, pericial, documental e oral,
tendo a produção antecipada de prova o objeto realizar determinada prova em momento
processual anterior àquele que a prova seria efetivamente produzida, tanto que se a
prova puder ser realizada no momento oportuno, não será admitida a produção
antecipada ausentes os requisitos específicos, vale dizer, o periculum in mora e o fumus
boni iuris.
Aliás, relativamente à distinção entre prova documentada
(compreendida como aquela que se busca por meio do artigo 381 do CPC) e a prova
documental, uma vez que esta já existente, tão só possível se impor o dever de exibição
pela via da ação autônoma de exibição (Didier Jr. Fredie, Braga, Paula Sarno, de
Oliveira, Rafael Alexandria. Curso de Processo Civil, Vol. 2. Salvador: JusPodivm,
2015, p. 182), ainda mais que a pretensão autônoma de exibição, não encontra amparo
no artigo 381, II e III, do CPC: “Pode-se requerer a antecipação da produção de
qualquer prova, ressalvada a prova documental, cuja produção antecipada se pede por
meio da ação de exibição” (Didier Jr. Fredie, Braga, Paula Sarno, de Oliveira, Rafael
Alexandria. Curso de Processo Civil, Vol. 2. Salvador: JusPodivm, 2015, p. 138).
É fato, no entanto, que o atual regramento processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
civil, permite a tutela exibitória pela via da ação com natureza autônoma, observada a
regra do artigo 397 do CPC que explicita da tutela específica como objeto da pretensão,
sem prejuízo do dever de exibição pela parte a que refere o artigo 396 do CPC, “O juiz
pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder”,
sendo que a ação de exibição de documentos, como ação autônoma, deverá observar o
procedimento comum, previsto no artigo 397 do CPC, no qual caberão todas as medidas
inerentes à tutela específica.
Nesse sentido: “A tutela exibitória poderá também ser
exigida por meio de ação principal, quando tiver por fundamento o direito subjetivo
material ao acesso ao documento ou coisa (seja fundado em titularidade, seja em
interesse legítimo). Nesse caso, o direito à exibição é autônomo a qualquer outro
direito e será o objeto da própria tutela." (RAMOS, Rodrigo. Os efeitos jurídicos do
descumprimento da ordem de exibição de documento ou coisa no novo Código de
Processo Civil. In: JOBIM, Marco Félix, FERREIRA, William Santos. Direito
Probatório. Salvador: Ed. JusPodivm, 2015, p. 681). Também: "No caso de exibição
fundada em direito material do requerente, o pedido poderá ser feito em sede principal
e sua condenação será de obrigação de fazer tradicional, de natureza mandamental,
executável pelo regime da tutela específica.” (RAMOS, Rodrigo. Os efeitos jurídicos
do descumprimento da ordem de exibição de documento ou coisa no novo Código de
Processo Civil. In: JOBIM, Marco Félix, FERREIRA, William Santos. Direito
Probatório. Salvador: Ed. JusPodivm, 2015, p. 678, 679).
Daí, no caso, indicada a lide pela autora inclusive em
suas razões de apelo como medida cautelar satisfativa, observados os limites da tutela
possível a que refere o artigo 397 do CPC, não ser poderia permitir a persecução da
pretensão como formulada.
Contudo, observados os termos da r. sentença de Primeiro
Grau, superada a questão referida, sem razão o apelo.
Nos termos da r. decisão vinculante do STJ, “A
propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda
via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação
principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo
razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e
normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido”
(STJ, 2aS, REsp 1.349.453/MS, Min. Luis Felipe Salomão, 02.02.2015).
Isso quer dizer a superação a permitir se conhecer da
ação dos pressupostos processuais, vale dizer, de todos os elementos de existência,
requisitos de validade e condições de eficácia do procedimento, exigências legais essas
que, se não atendidas, obstam o estabelecimento da relação jurídica processual, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que, sem o atendimento dos requisitos específicos pela autora, ausente direito válido a
permitir se reconhecer presente a pretensão autorizadora do exercício do direito de ação.
Veja-se que, vinculado o direito de ação ao princípio
dispositivo, isso quer dizer que, podendo a parte dispor do conteúdo material do
processo, cabe a ela fixar a demanda, pelo que e em consequência compete à parte
autora, ao definir os limites da lide, atender aos pressupostos processuais (em especial
aos objetivos, vale dizer, dentre outros, a observância do procedimento) e às condições
da ação (possibilidade jurídica do pedido, interesse e legitimidade), explicitando
ademais os elementos da ação, a causa de pedir (próxima e remota) e o pedido (mediato
e imediato), de modo a permitir se obter um pronunciamento jurisdicional sobre a
existência ou inexistência de uma relação jurídica, se superando as condições de
admissibilidade a ação.
No caso, isso significa a sujeição da relação processual, à
superação, pela autora das condições de procedibilidade (admissibilidade da ação)
referidas ou seja como refere a doutrina da relações preliminares de natureza
privada necessárias à existência ou à validez da relação processual e conforme consta
do v. acórdão do STJ, de natureza vinculante, a saber: (1) demonstração da existência de
relação jurídica entre as partes, (2) comprovação de prévio pedido à instituição
financeira não atendido em prazo razoável, (3) pagamento do custo do serviço conforme
previsão contratual e normatização da autoridade monetária, condições essas de
procedibilidade estabelecidas pelo STJ (REsp 1.349.453/MS), que se não forem
observadas, não preenchendo a petição inicial os requisitos dos artigos 319 e 320 do
CPC, implica ser de rigor a extinção do feito, por carência de ação, pela falta de
interesse processual, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.
Aliás, nesse sentido, veja-se que pelo atual CPC, o
interesse de agir e a legitimidade passaram a ser tratados como pressupostos
processuais, nos termos do artigo 17, do CPC, de tal forma que constatando o juiz, ao
receber a inicial, a ausência do interesse de agir ou legitimidade, indeferirá a petição
inicial, consoante artigo 330, II e III, do CPC, até porque referidas condições da ação se
reconhece como pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, podendo
ser conhecidas de oficio, em qualquer tempo e grau de jurisdição.
Depreende-se dos autos que a autora ajuizou ação de
exibição de documentos, sem, contudo, juntar qualquer solicitação administrativa ao réu
de exibição dos contratos, bem como inexistente recusa da instituição financeira em
exibir tais documentos, ademais, não recolheu qualquer tarifa para que o serviço fosse
prestado, portanto, ausentes os requisitos essenciais, caracterizando-se falta de interesse
processual para o ajuizamento desta demanda.
Dessa forma, reconhecida a falta de interesse de agir da
autora para a ação de exibição de documentos, mantém-se a r. sentença, porém, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamento diverso, qual seja, sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 485, VI
do CPC, no mais, adotados os fundamentos da sentença em complemento aos do
presente voto, nos termos do artigo 252 do RITJ/SP c.c. artigo 23 do Assento
Regimental no 562/2017.
Recurso não provido.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 113989
Apelação Cível no 1001952-46.2020.8.26.0438
Comarca: Penápolis
Apelante: Maria Elvira Manzano Torrezan
Apelado: Banco do Brasil S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Maria Elvira Manzano Torrezan
ajuizou a presente ação de produção
antecipada de provas em face de Banco do
Brasil S/A., objetivando a apresentação
dos contratos de empréstimo indicados na
exordial.
Consoante se depreende da r.
sentença de fls. 105/106, MM. Juiz houve
por bem julgar improcedente a demanda,
motivo pelo qual foi interposto o presente
recurso.
Nos termos do inciso III, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 381 do Código de Processo Civil, a
produção antecipada da prova é admitida,
quando o prévio conhecimento dos fatos
possa justificar o ajuizamento de ação, de
modo que é expressamente admitida tal
medida, para a obtenção de documentos.
Acerca do tema, preleciona o
professor Daniel Amorim Assumpção Neves: “A produção antecipada de provas
perdeu sua natureza de cautelar, tornando-se tão
somente uma ação probatória autônoma , pela qual se
produz uma prova antes do processo principal sem a
necessidade de ser comprovado o periculum
in mora.
(omissis ) E o legislador também fez a justificação e a
exibição de documentos perderem a natureza cautelar,
que agora, somadas à produção antecipada de provas,
deu
origem
à
ação
probatória
autônoma ”.1
(grifamos)
Com efeito, a pretensão da
1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual
civil
volume
único , 9a edição revista e atualizada, São Paulo: Ed. Juspodivm, 2017. P. 755.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelante
consiste
na
obtenção
das
avenças celebradas entre as partes, para a
análise das taxas de juros cobradas pelo
Banco, de modo que a antecipação da
prova
pretendida
foi
devidamente
justificada.
Assim, os pressupostos para o
presente
procedimento
restaram
configurados nos moldes do caput , do
artigo 382 do Estatuto Adjetivo Civil,
sendo de todo descabida a análise da
demanda como se fosse cautelar exibitória
autônoma, por estar expresso na exordial
o procedimento pretendido.
Ressalte-se
ainda,
que
em
virtude da impossibilidade da análise da
demanda
como
cautelar
exibitória,
é
descabida a aplicação do entendimento
pacificado
pelo
Superior
Tribunal
de
Justiça no Resp. no 1.349.453/MS, em sede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de recurso repetitivo, sendo irrelevante a
comprovação
do
prévio
requerimento
administrativo à ré.
Além disso, é certo que no
procedimento de produção antecipada da
prova a citação da parte contrária ocorre
somente para os fins da produção da prova
em si, não cabendo defesa, tampouco
recurso,
consoante
o
disposto
no
parágrafo 4o, do artigo 382 do Código de
Processo Civil, que estabelece:
“§
4o
Neste
procedimento,
não
se
admitirá defesa ou recur so, salvo contra decisão que
indeferir totalmente a produção da prova pleiteada
pelo requerente originário”. (grifamos)
A
respeito
da
matéria,
prelecionam os juristas Teresa Arruda
Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição,
Leonardo
Ferres
da
Silva
Ribeiro
e
Rogerio Licastro Torres de Mello:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Não se pode negar ao réu, sob pena de
inconstitucionalidade,
o direito de se defender. (...) O
que o juiz não deve permitir é que, no bojo da ação
probatória autônoma, se instaure o debate sobre o
direito material. As decisões que deferem ou indeferem
a produção de provas não estão entre aquelas
relacionadas no art. 1.015, como sendo impugnáveis
por agravo de instrumento. Em razão disso, em relação
às mesmas, a parte poderá lançar mão de mandado de
segurança contra ato judicial, se presentes os
pressupostos”.
2
No
caso
dos
autos,
ao
apresentar a petição de fls. 76/92 a
instituição
financeira
não
alegou
a
ausência de relação jurídica com a autora
ou qualquer outra matéria que inviabilize a
exibição
dos
contratos
indicados
na
inicial, todavia, deixou de apresentar os
documentos requeridos.
Dessa forma, a apelada não se
desincumbiu do ônus que lhe competia, no
2 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo
Ferres da Silva; DE MELLO, Rogerio Licastro Torres. Primeiros
Comentários
ao Novo
Código de Processo
Civil artigo por artigo . São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 1327.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tocante à apresentação dos contratos
firmados entre o Banco e a apelante,
motivo pelo qual deferimento da prova é
medida de rigor.
Por outro lado, consoante o
disposto no parágrafo 2o, do artigo 382
do Estatuto Adjetivo Civil, inobstante
possa ser aproveitada para o julgamento
de futura controvérsia, a prova produzida
antecipadamente não comporta valoração,
sendo
direcionada,
tão
somente,
ao
convencimento das partes.
Portanto, diante da inexistência
de litígio, não há “vencedor” ou “vencido”
na presente medida, razão pela qual não é
cabível o arbitramento dos honorários
advocatícios. Assim, a despeito do deferimento da produção da prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pretendida, a verba honorária advocatícia
não é devida.
Ao discorrer sobre a matéria, o
doutrinador Flávio Luiz Yarshell teceu os
seguintes comentários:
“Em qualquer caso, a solução, será
então, (i) repartir as despesas e (ii) atribuir a cada parte
o ônus de suportar a verba honorária de seu advogado
(não se trata de compensação, que a lei vedou) ”3.
(grifamos)
A
respeito
do
tema,
já
se
pronunciou a jurisprudência:
“É cediço que na produção antecipada de
provas, tratando-se de um procedimento de jurisdição
voluntária, de regra, inexiste vencedor ou vencido,
tampouco condenação de quaisquer das partes nos
encargos
da
sucumbência ”.
Precedentes
jurisprudenciais ”.4 (grifamos)
“No
procedimento
de
produção
3 YARSHELL, Flávio Luiz. Breves Comentários
ao novo CPC , São Paulo: RT, 2015, p.
1043/1044.
4 TJRS. Apelação no 70035533850. 10a Câmara Cível.. Des. Rel. Paulo Roberto Lessa
Franz J. 21.01.11

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
antecipada de prova não há litígio. Dele não resulta
vencido, nem vencedor. Por isto, na sentença que o
encerra, não há lugar para condenação em honorários
por sucumbência ”.5 (grifamos)
PELO EXPOSTO , voto dá parcial
provimento ao recurso, para os fins de
determinar a produção da prova, tal como
requerida pela autora.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador
5 STJ. Recurso Especial 49.630/RJ, 5a Turma. Rel. Min. Edson Vidigal, J. 21.10.97.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
122C6CAD
7
14
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
122E8754
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001952-46.2020.8.26.0438 e o código de confirmação da tabela acima.